Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZADOS. ARTIGO 921, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESARQUIVAMENTO. QUALQUER TEMPO.
1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento.
2. Recurso conhecido e desprovido.